Tribunal: TJBA
Processo: 8000744-07.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000744-07.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: EVA ALMEIDA DE QUEIROZ CARDOSO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA, CAROLINE SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública, condenando o ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade (20%) referente ao período de abril de 2014 a maio de 2015.

2. A autora, lotada na unidade de saúde municipal, passou a receber o adicional administrativamente apenas a partir de junho de 2015, após requerimento. A sentença de primeiro grau reconheceu que a condição insalubre era preexistente e declaratória, garantindo o retroativo respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em (a) determinar se o reconhecimento administrativo posterior do adicional de insalubridade gera direito ao pagamento retroativo; (b) avaliar a legalidade da conduta do Município que nega em juízo o risco biológico após ter implantado o benefício administrativamente (
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O adicional de insalubridade é assegurado pelo art. 70 da Lei Municipal nº 084/1990, com aplicação supletiva da NR-15 (Tema 7 do IRDR/TJBA). O laudo técnico e a lotação em unidade de saúde do município confirmam a exposição a agentes biológicos (Anexo 14 da NR-15).

5. O ato de reconhecimento da insalubridade possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos ao período em que o servidor comprovadamente exerceu as funções sob as mesmas condições nocivas, independentemente da data da formalização do laudo ou da implantação em folha.

6. A conduta do Município de negar a exposição a riscos após ter implantado o adicional voluntariamente em 2015 viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição do venire contra factum proprium, uma vez que o pagamento administrativo constitui reconhecimento inequívoco do direito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000744-07.2019.8.05.0088
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE GUANAMBI e como apelada EVA ALMEIDA DE QUEIROZ CARDOSO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)